Tribunal: TJSP
Processo: 2042420-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Insurgência da ré contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência, especificamente no que se refere aos valores das multas cominatórias.
Possibilidade de arbitramento de multa cominatória para compelir a demandada a cumprir a tutela antecipada de urgência concedida. Multas

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Insurgência da ré contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência, especificamente no que se refere aos valores das multas cominatórias.
Possibilidade de arbitramento de multa cominatória para compelir a demandada a cumprir a tutela antecipada de urgência concedida. Multas que não comportam redução, uma vez que fixadas com razoabilidade: (i) no tocante à obrigação de fazer, multa diária de R$ 500,00 (cem reais), limitada a 20 (vinte) dias; e (ii) quanto à obrigação de não fazer, multa única de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
RECURSO DESPROVIDO.